Tribunal: TJDFT
Processo: 0729441-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729441-15.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LUCAS MARLEY PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES COMETIDO NAS PROXIMIDADES DE QUADRA DE ESPORTES. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REINCIDÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO MANTIDA. REGIME FECHADO. ADEQUADO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO NECESSÁRIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em nulidade da sentença, por ausência de apreciação das teses defensivas, quando verificado que o Juízo sentenciante refutou diretamente os argumentos apresentados pela Defesa. Preliminar rejeitada. 2. Mantém-se a condenação do apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes quando comprovadas a materialidade e autoria do delito, em face dos depoimentos dos policiais, harmônicos e coesos, corroborados pelas declarações do usuário na delegacia, sendo inviável sua desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo próprio. 3. Incide a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, quando o crime de tráfico de drogas ocorre nas proximidades de um campo sintético de futebol, sendo irrelevante a presença de pessoas praticando esportes no momento do delito. 4. Inviável a fixação da pena no patamar mínimo previsto em lei quando verificada a presença de circunstância judicial desfavorável, da agravante da reincidência, e da causa de aumento descrita no art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006. 5. Adequado o regime fechado para o início do cumprimento da pena, quando a reprimenda imposta ao condenado é superior a 8 (oito) anos e ele é reincidente, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “a”, e § 3o, do Código Penal. 6. Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, correta sua manutenção. 7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal; 155, 156 e 386, incisos V e VII, todos do Código de Processo Penal, bem como 40, inciso III, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), sustentando o cabimento de sua absolvição pelo crime de tráfico de drogas por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório. Fundamenta, ainda, o recurso especial na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 155, 156 e 386, incisos V e VII, todos do CPP, bem como 40, inciso III, da Lei 11.343/2006 e o pleito de absolvição. Isso porque é pacífico no STJ o entendimento de que “A alteração do que restou consignado na instância ordinária, de maneira a reconhecer a hipótese de absolvição, demandaria o reexame das provas e fatos constantes dos autos, o que é inviável na instância especial. Incidente o verbete n. 7 da Súmula do STJ.” (AgRg no REsp 1839289/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 31/8/2020). Outrossim, “A pretensão relativa ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal de origem, ao argumento de ausência de suporte fático-probatório, nos termos expostos na presente insurgência, não encontra amparo na via eleita, por conta do óbice da Súmula 7/STJ.” (AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 17/5/2021). Por fim, descabe dar seguimento ao apelo especial no tocante ao indicado malferimento a artigo da Constituição Federal, pois, consoante iterativo e pacífico entendimento da Corte Superior, “É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal, ainda que para fins de prequestionamento.” (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1794204/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 25/6/2021). De igual sorte, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Sobre o tema, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Precedentes do STJ” (REsp 1895295/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 24/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009